Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-15.2019.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000443-15.2019.8.14.0035

APELANTE: ANDRE SEIXAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva demonstradas através do Laudo Toxicológico definitivo da droga apreendida, bem como através da confissão do corréu, ratificada pelos depoimentos testemunhais. 2) PENA-BASE EXASPERADA SEM FUNDAMENTO PARA TANTO – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO, MANTENDO-SE O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA IMPOSTA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANDRE SEIXAS DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas de qualquer participação sua na prática delitiva em questão, pelo que pleiteia a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória, que no dia 23 de janeiro de 2019, policiais estavam fazendo ronda em via pública, quando ao se aproximarem do denunciado Henrique Menezes da Silva, ele tentou se desfazer de algo, jogando-o no chão e empreendendo fuga.

Os agentes conseguiram capturar o aludido acusado e localizaram o conteúdo que ele tentou se desfazer, identificando como sendo 08 (oito) invólucros da substância conhecida por “Skank”, sendo que, na ocasião, o denunciado informou ter pegado a droga do ora apelante e que lhe seria pago o valor de R$30,00 (trinta reais) pelo serviço.

Assim, foram os acusados denunciados pelas práticas delitivas previstas nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, tendo sido ambos condenados como incursos apenas naquela primeira conduta.

O acusado André Seixas, irresignado com o édito condenatório, se insurgiu através do presente apelo, pleiteando a sua absolvição sob a alegação de ausência de provas da sua participação na empreitada em comento, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

O acusado Henrique Menezes da Silva, seja em sede inquisitorial, seja em juízo, confessou ter sido contratado pelo ora apelante para realizar a entrega da droga com ele apreendida para o consumidor comprador, fornecendo inclusive detalhes sobre o pagamento, o que foi ratificado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, quais sejam, as testemunhas Diogo Fagner Ferreira Correa e Rodolfo Gomes Fabio.

A confissão do corréu e os depoimentos testemunhais encontram ressonância nas provas materiais acostadas aos autos, mormente o Laudo Definitivo que atestou tratar de “maconha” a substância apreendida com o corréu Henrique Menezes.

Com efeito, não há como prosperar o argumento de ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório na hipótese.

Em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a pena a ele imposta, tratando-se de questão de ordem pública, cuja eventual ilegalidade pode ser reconhecida inclusive de ofício, se for o caso, ressalta-se não ter o magistrado sentenciante demonstrado qualquer fundamento para exasperar a reprimenda base acima do patamar mínimo legal, de sorte que seu redimensionamento para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa é medida que se impõe.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não há circunstância atenuante ou agravante a ser valorada em relação ao apelante, porém, na terceira fase, tem-se que o juízo sentenciante bem reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto), em razão de ser o proprietário e fornecedor da droga em questão, cujo total definitivo totaliza em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso, lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena imposta.

É como voto.

Belém, 10/10/2023